Tribunal: TJMT
Processo: 1033763-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033763-73.2017.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: FLÁVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033763-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), FLAVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 019.473.521-48 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

– APRECIAÇÃO EQUITATIVA

–

ART. 85, §8o, DO CPC
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033763-73.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

FLÁVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
FLÁVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como condenou a seguradora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que foram fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o c/c art.86, § único do CPC.

A apelante aduz que a magistrada equivocou-se ao arbitrar os honorários sucumbenciais em valor fixo, bem como sustenta que o apelado propôs ação indenizatória pugnando o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo sua pretensão acolhida em parte, condenando-a ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que, segundo entende, resta comprovado que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários.

Afirma que não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, redistribuindo-se de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, c
aput
do CPC, e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam reduzidos e arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (Id 96677982).

Nas contrarrazões ofertadas pelo autor/apelado, este alega a ocorrência de ofensa à dialeticidade, sob a justificativa de que a seguradora apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede de recurso (Id 98097027).

Preparo recolhido (Id 98286971).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela autora/apelante em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada por
FLÁVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA
em desfavor da seguradora, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez permanente ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como das custas e honorários advocatícios que foram fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o c/c art.86, § único do CPC.

Irresignada, a seguradora recorrente pugna tanto pela minoração dos honorários, como também na redistribuição do ônus sucumbencial, observando as regras contidas acerca da sucumbência recíproca.

Pois bem. Do exame dos autos verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o valor máximo determinado na Lei no. 6.194/74, qual seja, quarenta salários mínimos, referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que, no caso dos autos, restou fixado na quantia de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
decorrente a invalidez parcial e permanente.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor do pretendido na exordial, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
– VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito”.
(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação
. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”.
(N.U 1005816-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

resta evidente que a fixação de 10% (R$168,75) ou 20% (R$337,50)) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de
R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
, estipulados na sentença, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).
No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito
”

(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021